Tribunal: TJDFT
Processo: 0009109-28.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009109-28.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Instados, o SINDIRETA pediu o arquivamento definitivo do feito (ID: 63143403). O Distrito Federal não se opôs ao pedido (ID: 65293876). A servidora MARIA APARECIDA CUNHA RABELO foi excluída dos autos (ID: 10476498 - Pág. 345 e 10476581 - Pág. 540). Satisfeita a obrigação, a execução foi julgada extinta quanto à servidora anuente MARIA AMÉLIA RODRIGUES CAETANO (ID 10476575 - Pág. 606). Ao ID 16447564, o DF apresentou os comprovantes de pagamento das RPV expedidas em favor de MARIA AMELIA PACHECO DOS SANTOS, MARIA DO AMPARO BARROS COSTA, MARIA APARECIDA COELHO, MARIA APARECIDA DE BASTOS PANTALEAO, MARIA APARECIDA DELFINA BRITO, MARIA ANGELA ISIDORIO DOS SANTOS PIMENTEL, MARIA APARECIDA ALVES MARQUES, MARIA APARECIDA COSTAALVES e MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS E ASSOCIADOS (honorários contratuais) e foi efetivada a transferência dos valores via pix para a conta do exequente (ID 16917244, 16943543, 16943548, 16947210, 16947256, 16951439, 16951451, 16952360, 16952367). Assim, julgo extinta a execução em relação aos referidos servidores e aos honorários contratuais, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. No ID 60840564, foi julgada extinta a execução em relação aos créditos de MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, referentes aos honorários de execução. Pois bem. A execução foi resolvida em relação a todos os substituídos. Quanto às custas, firmou-se na cláusula 12 do acordo realizado na EXE n. 2007.00.2.008934-6 e extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997 que “as custas remanescentes nas execuções, se houver, serão suportadas pelo Distrito Federal. As custas remanescentes nos embargos, se houver, serão suportadas pelas partes, de acordo com a sucumbência, observadas em todos os casos as isenções legais concedidas”. Sem custas, devido à isenção legal do Distrito Federal. Arquivem-se os autos, observando às diligências previstas no art. 67 do Provimento Judicial aplicado ao PJ-e. Brasília, 21 de outubro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR